Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708586-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARINA CARVALHO DE SOUSA, CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, TATHIANA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO, THAIS SILVA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes. Os agravantes afirmam que o Juízo de Primeiro Grau usou como parâmetro tão-somente o contracheque de um dos agravantes e não levou em consideração outros fatores que justificam o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Alegam que a fundamentação do Juízo de Primeiro Grau não deve prosperar, a começar pelo fato de que a agravante Sara Carina Carvalho de Sousa não possui trabalho e não exerce atividades desde setembro de 2020. Argumentam que apesar de o agravante Cleverton Galdino Ribeiro perceber valor acima do considerável, ele é o único mantenedor do lar. Citam julgados favoráveis à tese por eles defendida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Os agravantes foram intimados para comprovarem, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram petição na qual reiteram o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita e juntam documento já anexado, qual seja, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da agravante Sara Carina Carvalho de Sousa, além de uma nota fiscal de prestação de serviços. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021). Os documentos apresentados pelos agravantes retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Essa condição não restou demonstrada. A concessão do beneplácito leva em consideração a renda familiar e, embora a agravante Sara Carina Carvalho de Sousa não exerça atividade remunerada, o agravante Cleverton Galdino Ribeiro é servidor público militar e o seu padrão remuneratório se encontra acima da média da população. Os gastos apresentados pelos agravantes, repisa-se, são ordinários e não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem o estado financeiro precário que justifique a concessão do benefício. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com as expensas processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator